Tribunal: STF
Processo: AI 557597
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2.Recurso extraordinário em matéria criminal:
descabimento: questão relativa à individualização da pena decidida à
 luz da legislação ordinária pertinente: alegada violação do art.
5º, XLV, da Constituição, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência do princípio da Súmula 636.
3.Decisão
judicial: fundamentação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional
satisfeita.